Tribunal: CARF
Processo: 10480.723145/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.723145/2011-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.373 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
RENATO MONTERAZZO CYSNEIROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. NÃO CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual os pagamentos realizados a
título de pensão alimentícia, se restar comprovado que os mesmos decorrem de
decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública, e que
atendam aos requisitos para dedutibilidade dos valores pagos.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se a glosa das despesas que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação
de regência, considerando, os aludidos pagamentos, em mera liberalidade.
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
A dedução das despesas médicas declaradas, estão condicionadas a que os
pagamentos sejam devidamente comprovados, com documentação hábil e
idônea que atenda aos requisitos legais.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a
legislação de regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.723145/2011-41
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.373 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.723145/2011-41

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução das despesas médicas, no
valor de R$ 4.269,00, na base de cálculo do imposto de renda.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 30/33):
Foi efetuada notificação de lançamento de fls. 20/26 em razão de apuração das infrações
de dedução indevida com dependente, pensão alimentícia judicial e despesas
médicas no exercício de 2009, ano-calendário 2008.
O Contribuinte tomou ciência da exigência em 26/04/2011 (fl. 27) e, em 13/05/2011,
apresentou a impugnação de fl. 02, alegando, em síntese, que apresentava os
comprovantes das deduções pleiteadas. Com relação à infração de dedução indevida de
dependente, concordou expressamente com a exigência.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÕES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Uma vez que o contribuinte não logrou comprovar a totalidade das deduções informadas
na declaração de rendimentos, procede a infração apurada pela Fiscalização.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
São dedutíveis as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas
do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública, conforme previsão expressa na legislação tributária vigente.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEPENDENTE.
Consolida-se no âmbito administrativo a matéria que não houver sido expressamente
contestada pelo contribuinte.
Cientificado da decisão, em 27/04/2016 (fls. 40/41), o contribuinte, em
27/05/2016, interpôs recurso voluntário (fls. 47/48), insurgindo-se contra as glosas das despesas
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.373 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.723145/2011-41

mantidas, alegando, em apertada síntese, que as mesmas estão comprovadas nos autos,
registrando ainda e em redobrada ênfase, que a despesa médica paga à profissional Nadja
Ferreira de Mello Barbosa tratou-se de sessões psicoterapêuticas realizadas em seu favor e de sua
filha/alimentanda, Roana Raphaella Monterazzo Cysneiros, cujo ônus lhe coube arcar em face do
acordo homologado nos autos da ação de separação judicial que tramitou na 1a Vara da Comarca
do Carpina/PE, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 49/55.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre as despesas com pensão alimentícia e médicas declaradas:
O litígio recai sobre a glosa da pensão alimentícia, pagas em favor de Helena
Renata Silva Cysneiros (R$ 9.990,00), e das despesas médicas (R$ 4.680,00), buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do restabelecimento
das aludidas despesas declaradas na DAA/2009.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com o comprovante anual de pagamento de plano de saúde emitido pela CAST,
atestando os valores pagos pelo titular do plano no decorrer do ano-calendário de 2008 (fls. 51).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.373 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.723145/2011-41

Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados aos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção do lançamento traçados na decisão recorrida (fls.
31/33):
A lide restringe-se, portanto, às infrações de dedução indevida de despesas médicas no
valor de R$ 4.680,00 e pensão alimentícia judicial no montante de R$ 9.990,00.
De acordo com a DIRPF/2009 nas fls. 14/18, constata-se que o contribuinte informou
dedução de pensão alimentícia judicial no montante de R$29.630,00, sendo que a
Fiscalização acatou o valor de R$ 19.640,00 e glosou a quantia de R$ 9.990,00.
(...)
À fl. 08, o impugnante apresentou uma declaração assinada pela filha Helena
Cysneiros afirmando que recebia a quantia de um salário mínimo a título de
pensão alimentícia desde 2006. No entanto, não consta dos autos escritura pública,
acordo homologado judicialmente ou mesmo sentença judicial que determine o
pagamento da referida pensão. Ressalte-se que para a despesa ser dedutível é
necessário que seja atendido o comando normativo transcrito neste Voto.
Assim, conclui-se que eventuais valores pagos pelo contribuinte como pensão
alimentícia, sem amparo em determinação judicial, representam despesas
indedutíveis da base de cálculo na respectiva declaração de rendimentos e
constituem mera liberalidade do contribuinte.
Fica, portanto, mantida a infração neste item.
No que tange às despesas médicas, as glosas recaíram sobre os prestadores Centro
de Apoio à Saúde do Trabalhador (R$1.680,00) e Nadja Barbosa (R$3.000,00).
(...)
Quanto à despesa glosada no valor de R$1.680,00, o contribuinte não apresentou
qualquer elemento de prova hábil a justificá-la. Observe-se que o art. 15 do Decreto
no 70.235, de 1972, determina que a impugnação deve ser formalizada por escrito e
instruída com os documentos que fundamentem os argumentos de defesa. Portanto, as
alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando esse for o
meio pelo qual sejam provados os fatos alegados, não são eficazes.
No que se refere à despesa médica no valor de R$3.000,00 junto ao prestador Nadja
Barbosa, o impugnante afirmou que o gasto de R$ 1.500,00 se referia a sua filha Roana
Cysneiros e juntou o recibo de fl. 09.
No recibo de fl. 09, a prestadora informou que os serviços prestados referiam-se ao
contribuinte e a sua filha Roana Cysneiros, que é beneficiária de pensão
alimentícia e, por consequência, não é dependente do contribuinte na DIRPF/2009.
Ressalte-se que apesar de o impugnante afirmar que a despesa com sua filha foi de R$
1.500,00, a prestadora não discriminou os valores que corresponderiam a despesas
próprias do contribuinte e de sua filha. Assim, não há como acatar a despesa médica
pleiteada como dedutível, uma vez que o contribuinte não logrou comprovar,
mediante o documento apresentado, quando esse ônus lhe cabia, qual o valor
correspondia à despesa médica própria.
Pois bem. Feito o registro acima, e após deita análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do
ônus que lhe competia.
Quanto à pensão alimentícia, nada a prover. De fato, não foram carreados aos
autos, por imprescindível e como lhe competia, o acordo homologado, sentença judicial ou
escritura pública estipulando o pensionamento em favor de Helena Renata Silva Cysneiros. Com
efeito, restaram desatendidos os requisitos para dedutibilidade do valor remanescente declarado
– cuja obrigação alimentar informada não seguiu os moldes exigidos pela legislação de regência
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.373 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.723145/2011-41

(art. 78, caput do RIR/99), tratando-se os pagamentos realizados em mera liberalidade –
razão pela qual urge a manutenção da glosa no particular.
No que tange às despesas médicas, merece parcial reparo a decisão recorrida.
Em relação a despesa com a profissional Nadja Ferreira de Melo Barbosa, o
recibo por ela emitido (fls. 9 e 53), aponta e comprova a ocorrência do tratamento
psicoterapêutico submetido pelo Recorrente e sua filha/alimentanda, Roana Raphaella
Monterazzo Cysneiros, bem como a quitação dos aludidos serviços no decorrer do ano de 2008,
além de conterem todos os requisitos exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o, III do
RIR/99) – cujo ônus, diga-se de passagem, coube ao contribuinte arcar por força do acordo
homologado nos autos da ação judicial no 6753, que tramitou na 1a Vara da Comarca do
Carpina/PE (fls. 54/55) – restando, ao meu sentir, suprido o vício apontado no que tange à
indicação dos beneficiários e do endereço da profissional prestadores dos serviços
contratados, urgindo o afastamento da glosa sobre a aludida despesa.
Quanto à despesa remanescente com o plano de saúde, a sorte também lhe
socorre, uma vez que o demonstrativo de pagamentos emitido pela gestora do plano (fls. 51), traz
indicação do pagamento por ele realizado no decorrer do ano de 2008, totalizando sua
participação como titular do plano contratado o valor de R$ 1.269,00, razão pela qual, diante da
verossimilhança das alegações recursais e ancorado na legislação de regência (art. 80, § 1o, II do
RIR/99), afasto a glosa sobre a aludida despesa, no limite em que comprovado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor de R$ 4.269,00, na base de cálculo
do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 64
DF CARF MF
Original